Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703357-84.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, MTM ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O A parte autora informa a celebração de acordo na petição de ID 22667340 e requer a suspensão do processo até o adimplemento de todas as parcelas dele. Por outro lado, a parte autora dá quitação dos débitos condominiais que são objeto da presente ação, no ID 22667344, assim, não cabe a suspensão do processo e, em caso de eventual descumprimento do acordo, caberá à parte autora promover o cumprimento de sentença. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas pela parte devedora, na forma acordada. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora